Tribunal: TJDFT
Processo: 0751628-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751628-44.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE SILVA SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANE SILVA SANTOS RODRIGUES contra decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0734305-17.2025.8.07.0003, proposto pela agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 254637342, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ao fundamento de que não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, entendeu que é descabida a pretensão autoral de impor ao banco réu o cancelamento dos débitos em conta corrente embasados em contratos válidos. Em suas razões recursais (ID 78690675), a agravante sustenta que se encontra em situação de superendividamento, percebendo remuneração líquida de cerca de R$ 11.000,00 (onze mil reais), já comprometida em 30% (trinta por cento) por consignação judicial. Assevera que o banco agravado implementou descontos diretos em conta corrente que culminaram na cobrança de “parcela balão” superior a R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), quantia sabidamente impagável e que acaba com todo o seu salário. Argumenta que instaurou procedimento de repactuação de dívidas e revogou, de boa-fé, a autorização de débito automático, nos termos da Resolução Bacen n. 4.790/2020, mas o banco manteve o provisionamento da verba alimentar. Defende que o juízo de origem aplicou o Tema Repetitivo n. 1.085 do STJ de modo abstrato, sem considerar que a tese não autoriza retenção integral de remuneração nem legitima penhora privada ilimitada. Sustenta que o caso exige distinguishing, pois não se trata de desconto de parcela regular, mas de cobrança única e exorbitante que compromete o mínimo existencial. Invoca jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que determina a suspensão de descontos que inviabilizam a subsistência do consumidor e rechaça a tese de venire contra factum proprium, enfatizando que a revogação da autorização de débito constitui direito potestativo. Ao final, postula, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender imediatamente os descontos automáticos referentes à “parcela balão” e demais valores correlatos. No mérito, postula o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada e confirmação da tutela recursal vindicada. Sem preparo, em razão da agravante ser beneficiária da justiça gratuita (ID 254637342, origem). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, a agravante aduz que é dever da instituição financeira agravada, após o seu requerimento, efetuar o cancelamento da cobrança dos débitos em conta corrente, em relação ao mútuo firmado entre as partes. A questão controvertida a ser dirimida reside em verificar se o Banco de Brasília - BRB pode ser compelido a cancelar ou suspender os descontos relativos aos empréstimos bancários, realizados em conta corrente, ante o requerimento formulado pela agravante com base na Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, e na tese firmada pelo do colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1085. Nas espécies de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, consubstancia faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados. Destaca-se que essa forma de pagamento não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Do mesmo modo, não é possível equiparar o desconto em conta corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pela mutuária, incide sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. Cabe ressaltar que, segundo a Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, o procedimento para o cancelamento de autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário está disciplinado nos artigos 6o e 9o. O parágrafo único do artigo 9o da citada Resolução alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que não seja reconhecida, por parte do contratante, a autorização prévia expressa em contrato, o que não é possível vislumbrar no caso em análise. No caso em apreço, a autora, em nenhum momento, relata não ter manifestado anuência em relação aos descontos efetuados diretamente em sua conta corrente para o pagamento do empréstimo, limitando-se a afirmar que requereu de forma administrativa o cancelamento dos descontos, sem sucesso. Pondera-se que, de acordo com o que preceitua o artigo 421 do Código Civil, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados de forma autônoma pelas partes contratantes, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Assim, na ausência da demonstração de cláusulas exorbitantes impostas pela instituição financeira ou de qualquer vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). Em que pese a existência de entendimento discordante no âmbito deste Tribunal de Justiça, no que tange à interpretação dada à Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, saliento que a egrégia 8a Turma, acompanhada pela 2a Turma Cível, tem adotado a compreensão de que o consumidor somente pode requerer o cancelamento dos débitos em conta nas hipóteses em que não reconheça a existência de autorização prévia para a implantação de tal medida, nos exatos termos do que estabelece o parágrafo único, do artigo 9o, do mencionado regulamento. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: Acórdão 2011091, 0709907-15.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025; Acórdão 1989789, 0753596-46.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025; Acórdão 1974567, 0720925-46.2024.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025. Ademais, é essencial ressaltar que os Recursos Especiais ns. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP foram levados a julgamento no dia 9/3/2022 pelo Superior Tribunal de Justiça, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a seguinte tese (Tema 1085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No entanto, não se depreende da tese alcançada no julgamento que, a despeito da legítima autorização para o débito em conta, o cancelamento estaria autorizado incondicionalmente. Com efeito, ao tratar do tema, a Corte Cidadã fez clara distinção entre os empréstimos consignados e os empréstimos comuns, entendendo que estes não estão submetidos aos limites estabelecidos na legislação específica que rege os mútuos consignados (Lei n. 10.820/2003), ainda que os descontos sejam efetivados em conta utilizada para o recebimento de salário. No que tange à revogabilidade da autorização para os descontos, a Corte Superior destacou que, ao contrário do que ocorre com os empréstimos consignados, em que a autorização, por expressa disposição legal, é irrevogável e irretratável (art. 1o da Lei n. 10.820/2003), nos empréstimos comuns, o débito automático decorrente da própria manifestação da vontade do consumidor ao proceder à contratação, tendo este a possibilidade de revogar a autorização. Contudo, ao assim proceder, o mutuário deve arcar com as consequências contratuais daí advindas. É dizer, não houve autorização geral e irrestrita para a revogação, sem a imposição de consequências contratuais. Nesse vértice, (o) Tema 1085 do STJ, ao firmar o entendimento sobre a impossibilidade de limitação dos descontos em conta corrente, ressalva que os débitos são devidos enquanto a autorização perdurar. Entretanto, não significa que a apelada possa revogar a autorização dos débitos de créditos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente (Acórdão 1985736, 0704192-94.2023.8.07.0021, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025). Ademais, sobreleva ressaltar que, nos dispositivos legais aplicáveis ao instituto do Superendividamento, inexiste previsão para a suspensão, em sede liminar, do pagamento das dívidas livremente contraídas pela autora. Em que pesem as difíceis condições financeiras da agravante, não se pode perder de vista que os pactos firmados decorreram da autonomia da vontade das partes. Dessa forma, em uma análise sumária, afigura-se lícita a conduta da instituição financeira em debitar os valores referentes ao pagamento do contrato de mútuo, sobretudo em virtude de a autora não negar haver contraído os empréstimos objeto de discussão na ação originária. Portanto, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar a suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas referentes ao contrato de mútuo celebrado entre as partes. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o banco agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025 às 10:55:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora